Tribunal: TJMT
Processo: 0038665-28.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038665-28.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CIELLO - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 37.434.404/0001-01 (APELADO), CELIO ANTERO DE CARVALHO - CPF: 432.596.181-04 (APELADO), CELIO ANTERO DE CARVALHO - CPF: 432.596.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO APELANTE NÃO CONFIGURADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

Não há inércia ou desídia por parte do exequente que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão
de Veículo extinta com amparo nos arts.
924 c/c 487, inciso II, e 925, do CPC
, em virtude da prescrição.

O apelante aduz que
“a ocorrência da prescrição pela ausência de citação do executado no prazo válido da prescrição do título. , no entanto, pelo andamento processual não houve inércia do apelante em deixar de promover atos e diligências no intuito de citação, ressaltando o que prescreve a
Súmula 106 do STJ
”
.

Alega que,
“com a conversão da execução o exequente promoveu todos os atos a qual foi intimado a manifestar, ou seja, indicou endereço, juntou guia, peticionou novo endereço, todavia, foi surpreendido pela sentença de extinção acolhendo a prescrição”
e que
“o que se verifica no presente caso é que o processo embora trâmite desde o ano de 2013 consta o terceiro recurso pela mesma fundamentação, ou seja, a suposta prescrição. Ora Nobres Julgadores como é possível efetuar a citação se no mesmo processo já houve sentença de extinção pelo mesmo motivo por duas vezes (prescrição intercorrente), ora anulada pelo juízo ad quem”
.

Sustenta ainda que
“a demora na citação ocorre por obstáculos impostos ao andamento processual, por decisões não muito acertadas em sede de 1a Instância, como as sentenças de prescrição intercorrente, sendo assim, não pode o apelante ser penalizado pela suposta prescrição do título”
.

No final prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial da Ação de Busca e Apreensão que em 23-3-2012 firmou com a empresa apelada, representada por Célio Antero de Carvalho, a Cédula de Crédito Bancário n. 00332186860000003070.

A lide foi extinta sob o fundamento de prescrição, ante a não citação da executada no prazo previsto em lei.

O art. 202,
caput
e inciso I, do Código Civil, dispõe que a

interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o art. 240 do CPC enuncia:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Como a Busca e Apreensão foi convertida em Execução de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2. Recurso especial provido.
(STJ, Resp. 1948157 MT 2021/0211876-9, relator ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 1o-9-2021).

Cumpre analisar se houve desídia do apelante em promover os atos necessários à citação do devedor.

A Ação foi proposta em
16-9-2013,
a liminar deferida em 26-9-2013 (ID. 32851988), e em 14-10-2013 o exequente juntou a guia de diligência do oficial de justiça.

Todavia, além de não localizado o veículo com alienação fiduciária, não houve a citação da ré, pois a sede da empresa fechou em razão do óbito do seu representante, conforme certidão de ID. 32851581.

Em 29-11-2013, o apelante requereu dilação de prazo para cumprir o mandado de busca e apreensão (ID. 32851582), em 15-1-2014 (ID. 32851583) trouxe novo endereço, e depositou o valor da diligência do oficial de justiça. Porém, em 24-10-2014 o mandado retornou negativo com a informação de que não foi encontrado o automóvel (ID. 32851591).

O autor não foi intimado dessa certidão, e em 25-5-2016 compareceu aos autos espontaneamente indicando novo endereço para tentativa de citação (ID. 32854990).

Contudo mais uma vez o executado não foi localizado, consoante certidão de 22-6-2016 (ID. 32855950).

Diante disso, o ora apelante requereu a conversão da Ação em Execução (ID. 32855559). Esse pedido não foi analisado, e o juízo de origem extinguiu o feito por entender que incidiu a prescrição intercorrente (ID. 32855565).

O autor recorreu e pugnou pela regular tramitação da demanda. A Apelação foi provida (ID. 32859490).

Então reiterou o pedido de conversão em Execução, o que foi deferido (ID. 32859499).

Houve outra tentativa de citação em 16-10-2018 (ID. 32861001), mas sem sucesso. Diante disso, o apelante informou novo endereço da executada e pleiteou nova diligência (ID. 32861004).

No entanto, outra vez o processo foi extinto em razão de prescrição intercorrente, sendo consignado na sentença que “
passaram-se 04 (quatro) anos da concessão da liminar, sem a devida execução da liminar e citação da Requerida/Executada, sem que o Requerente/Exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda
”.

O apelante de novo recorreu, sendo provida a Apelação monocraticamente (ID.
96177041

) para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos.

O exequente pediu que se efetuasse a busca de endereço pelos sistemas Bacenjud e Infojud (ID. 96177049), o que não foi apreciado, sendo pela terceira vez extinta a lide em virtude da prescrição, afastada duas vezes pelo Tribunal de Justiça (IDs. 32859490 e 35029964).

Logo, não subsiste esse fundamento, de prescrição por inércia na execução da liminar e citação da ré, pois essa questão já foi resolvida nas Apelações anteriores.

E está claro que não houve desídia do apelante.

A demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Por conseguinte, aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Posto isso, impõe-se a anulação da sentença e a remessa do feito para a primeira instância.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM (...).

1. Trata-se de hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar, após análise dos autos, que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de impulsionar a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não foi imputada ao exequente
.
(...).

(STJ, AREsp. 1735384 RS 2020/0187503-1, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 13-10-2020, DJe de 18-12-2020, sem grifo no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. (Súmula 106 do STJ).
(AP 1003356-84.2017.8.11.0041, julgamento em 20-4-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023